Tribunal: TJDFT
Processo: 0707648-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR VIA SISBAJUD. ART. 830 DO CPC. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPPROVIDO.
1. Cediço que o arresto previsto no art. 830 do CPC se traduz como uma medida assecuratória de futura penhora, aplicável nas situações em que o devedor não é localizado para citação. Portanto, trata-se de uma providência viável, apenas, se após tentativas frustradas, o réu não restou localizado, traduzindo perigo de inutilidade do provimento jurisdicional futuro.
2. No caso vertente, a exequente não esgotou as medidas processuais que possibilitam a citação do executado, motivo pelo qual não cabe a medida excepcional de arresto de bens antes de efetivada a citação. Precedentes.
3. Recuso conhecido e desprovido.